Tribunal: TJES
Processo: 5005171-53.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005171-53.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIOMAR ALBERTO DE SOUZA JUNIOR
RECORRIDO: RICIERI MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. REPARO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5005171-53.2021.8.08.0021

Recorrente: ALIOMAR ALBERTO DE SOUZA JUNIOR

Recorridos: R C COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA – EPP e SCHULZ COMPRESSORES S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALIOMAR ALBERTO DE SOUZA JUNIOR
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que efetuou a compra de um compressor de Ar, marca Schulz, modelo Pratic Air CSV 10/100 no estabelecimento comercial do 1º recorrido, fabricado pela 2ª recorrida, sendo que tal produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia, não sendo o vício sanado no prazo legal (30 dias), razão pela qual ingressou com a presente demanda pleiteando a devolução do valor pago pelo produto e indenização por danos morais. Em razão da improcedência de seu pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, pleiteia pela reforma da sentença.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Na situação em apreço, restou incontroversa a relação consumerista existente entre as partes, consistente na compra pelo recorrente do indigitado compressor de ar junto ao estabelecimento comercial do 1º recorrido, de fabricação da 2ª recorrida.

Entrementes, ainda que tenha ocorrido falha na prestação dos serviços pelos recorridos, em não sanar o defeito apontado pelo recorrente no prazo legalmente previsto, a situação analisada não é capaz de representar ofensa a direito da personalidade.

Ora, é sabido que o dano moral constitui uma ofensa ao patrimônio imaterial de uma pessoa, tal como a vida, a integridade física, a honra, o nome, a imagem, a privacidade, a intimidade.
In casu,
não há prova de que os transtornos advindos dos problemas técnicos no produto adquirido tenham causado ao recorrente algum dano capaz de atingir a esfera dos direitos de personalidade.

Por essa razão, assim como decidido pelo juízo de piso, os eventos suscitados na inicial não ultrapassaram a barreira de meros aborrecimentos e dissabores inerentes à vida na sociedade, aos quais todos os consumidores se submetem, advindos da reparação desses defeitos ou da demora ou impossibilidade de fazê-los, incapazes de gerar dano moral indenizável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

ALIOMAR ALBERTO DE SOUZA JUNIOR
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)